Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO DA ONALT. VENDA DE TERRENO. LICITAÇÃO. EDITAL COM PREVISÃO DE USO DO LOTE COMO PLL. POSTERIORES ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA.SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão/anulação da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. A ONALT, refere-se a uma contraprestação devida ao Poder Público em decorrência da valorização imobiliária resultante de alterações no uso do solo (artigo 315 da Lei Orgânica do Distrito Federal). O Poder Público, ao permitir essa alteração, pode exigir uma contraprestação financeira para compensar a valorização do terreno.
3. O imóvel objeto dos autos foi adquirido por meio de um processo licitatório promovido pela TERRACAP com base no Edital de Licitação n. 09/1997. Naquela ocasião, o imóvel foi descrito como um “Posto de Abastecimento”.
4. Em 2019, esta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do Decreto que autorizou o uso do lote como PLL, motivo pelo qual o uso do imóvel passou a ser irregular. Portanto, há uma sobreposição de normas distritais e regulamentos referentes à ocupação da área que torna o caso peculiar. Todavia, nova legislação (Lei Complementar Distrital n. 948/2019 – LUOS), voltou a admitir o uso previsto por ocasião do processo licitatório.
5. No caso, não houve uma modificação na atividade econômica permitida, mas sim uma adequação jurídica da atividade anteriormente autorizada. Além disso, em relação ao imóvel, não ocorreu uma alteração na destinação por legislação superveniente, mas sim a readmissão do uso anteriormente permitido.
6. No momento da venda, a TERRACAP possuía conhecimento sobre a destinação do imóvel que comercializou, tanto é que exigiu preço correspondente ao de um imóvel qualificado para a atividade econômica especial.
7. Se, posteriormente, a Terracap ou qualquer órgão público tenta impor restrições que não estavam presentes durante a transação inicial ou tenta alterar a natureza do uso permitido, tal situação viola os princípios da boa-fé, da proteção da confiança, além de violar os direitos adquiridos.
8. Inviável que a apelada arque com o pagamento de obrigações financeiras adicionais, como a ONALT, devido a circunstâncias que não foram comunicadas durante a venda (processo licitatório).
9. Recursos conhecidos e não providos.